Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721848-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: AMARO FRANCISCO DA SILVA FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de a revisão criminal com pedido liminar, proposta por Amaro Francisco da Silva Filho, condenado pela 2a Vara Criminal de Samambaia/DF à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas). Aponta que a condenação teve como base exclusivamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, sem a presença de qualquer prova autônoma de corroboração, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.051/SP) e do Supremo Tribunal Federal (RHC 138.565/SP), que vedam a condenação baseada apenas em testemunho policial. O requerente, em síntese, alega que não possui reincidência específica em crimes de tráfico, nem mantém vínculo com organizações criminosas, o que autorizaria a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas — hipótese reconhecida em voto divergente proferido pelo Desembargador Silvanio Barbosa no julgamento da apelação criminal. Sustenta ainda a existência de fatos supervenientes de extrema gravidade, como o risco concreto à sua integridade física em razão de seu irmão ser agente penitenciário lotado em presídio de segurança máxima destinado a presos faccionados. No plano familiar, destaca ser pai de três filhas menores, sendo a mais nova internada em UTI pediátrica, o que, somado ao quadro de saúde do requerente, agravado por depressão e problemas renais e odontológicos, justificaria a medida urgente. Requer, liminarmente, a suspensão da execução provisória da pena, ou, alternativamente, a substituição da prisão por domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. No mérito, pleiteia a anulação da sentença condenatória, por ausência de defesa técnica eficaz, destacando que o advogado à época deixou de apresentar defesa prévia adequada, não arrolou testemunhas e não questionou a legalidade da prova policial. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade da condenação diante da ausência de provas independentes e, ainda, a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, considerando a ínfima quantidade de droga apreendida (3,13g de cocaína) e a ausência de elementos que demonstrem dedicação habitual ao tráfico. Por se tratar de petição do próprio réu, sem advogado constituído, o feito foi remetido à Defensoria Pública, a qual apontou que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Destacou que a materialidade e indícios de autoria foram comprovados. Assim, asseverou que não encontrou fundamentos jurídicos para reiterar ou reforçar o pedido do requente (ID 73491776). Parecer da Procuradoria de Justiça pela não admissão da revisional (ID 73600377). É o relatório. Decido. Observa-se que o peticionante é foragido da justiça e foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11/343/2006, com trânsito em julgado operado em 29/08/2023 Segundo a Defensoria Pública, constata-se que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovados, nos termos da sentença condenatória e do acórdão confirmatório, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, tais como: (a) autos de apresentação e apreensão; (b) Laudo de Perícia Criminal - Exame Preliminar de Material (ID no 32703691); (c) Ocorrência Policial (ID no 32703682); (d) Laudo de Perícia Químico (ID no 32705149); (e) prova oral colhida, sobretudo em Juízo. Asseverou, ainda, que o aumento da pena pela reincidência foi de apenas 1/20, o que é significativamente menor que a fração de 1/6 consolidada pela jurisprudência do STJ. Portanto, se inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão, ela não pode ser sucedâneo recursal para legitimar, a reapreciação de matéria já pacificada pelo trânsito em julgado. Assim, faltando fundamento jurídico para a presente pretensão, o presente pedido deve ser indeferido. Assevero que as condições pessoais de saúde devem ser apresentadas ao juízo da execução, quando o requerente for preso ou se apresentar voluntariamente para cumprir a sua pena. Destarte, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025 14:46:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator